Tribunal: TJSP
Processo: 2256419-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
*AGRAVO REGIMENTAL – Tutela Provisória de Urgência – Pretensão à suspensão das decisões proferidas nos autos dos embargos à execução e da ação revisional – Decisões que a princípio gozam de presunção de licitude, somente podendo ser obstadas após decisão favorável na ação rescisória - Não preenchimentos dos requisitos legais para a tutela de urgência – Recurso não provido.*